Tribunal: STF
Processo: Rcl 78187
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antonio Brandão da Silva contra ato da Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte na decisão formalizada no julgamento da Reclamação nº 29.303.



    Em síntese, narra o reclamante que está preso desde 1º de abril de 2025 sem a realização da audiência de custódia até o presente momento.



    Na inicial, afirma que:



    “A prisão decorreu da hipotética Denúncia que o Reclamante teria praticado as condutas proibitivas esculpidas nos artigos 121, § 2º, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal.



    Do acima noticiado o Reclamante teve contra si, cumprida inicialmente a prisão temporária na data de 07/11/2024. Medida decretada por 30 dias. 



    Ultrapassado o hiato temporal acima noticiado, o Reclamante foi posto em liberdade, pois, o Inquérito Policial não havia sido concluído. 



    Ocorre que, quando do encerramento do procedimento administrativo a Autoridade Policial solicitou, e o Ministério Público no oferecimento da Denúncia representou, nas linhas do Delegado, pela decretação da Prisão Preventiva do Reclamante.



    O ato judicial extremo foi cumprido na data de 01/04/2025, conforme anexos documentos, todavia, até o presente momento o Reclamante NÃO foi submetido à Audiência de Custódia.”



    Ao final, requer, 



    “1 - A concessão da Ordem Liminar para IMEDIATAMENTE se Relaxar a Prisão Temporária do Reclamante, ou Revogar a Preventiva, devendo a r.Decisão de expedição do contramandado ser encaminhada o Banco Nacional de Mandados de Prisão; 



    2 – Após a concessão da liminar, sem a ouvida da parte contraria, que se intime da Autoridade coatora, para querendo prestar informações; 



    3 – Com as informações prestadas pela Autoridade Coatora, que seja intimado o Ministério Público para a sua cota; e 



    4 – Após a praxe, no mérito que seja mantida a r;Decisão Liminar; 



    5 – Acaso não sendo caso de Reclamação Constitucional que se conceda de oficio o pedido em testilha.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente